Tribunal: STF
Processo: HC 99252
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEÇÃO. Consubstanciando a prisão 
   preventiva exceção ao princípio da não culpabilidade, deve-se 
   reservá-la a casos extremos, presente o disposto no artigo 312 do 
   Código de Processo Penal.

	PRISÃO PREVENTIVA - PROCESSO EM 
   CURSO. A existência de processo em curso, sem culpa formada, não 
   respalda a prisão preventiva.

	PRISÃO PREVENTIVA - DISTRITO DA 
   CULPA - ABANDONO. Segundo prevê o artigo 366 do Código de 
   Processo Penal, o abandono do distrito da culpa, sem que o 
   acusado tenha advogado constituído, mostrando-se revel, não é 
   conducente, por si só, à custódia preventiva.